Tribunal: TJBA
Processo: 8039360-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039360-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOZANIEL LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC N.º 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Mozaniel Lima de Jesus, mantendo a sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer ajuizada para anular critérios de pesos diferenciados nas provas objetivas do concurso para Investigador de Polícia Civil (Edital SAEB nº 01/2018). A omissão apontada refere-se à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de citação na fase de conhecimento impede a condenação em honorários advocatícios na instância recursal; e

(ii) é possível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, diante do baixo valor da causa e da gratuidade da justiça concedida à parte vencida.

III. Razões de decidir

3. A formação da relação processual triangular com a intimação para contrarrazões autoriza a fixação de honorários na instância recursal, conforme o art. 85, § 1.º, do CPC.

4.
O art. 85, § 8.º do CPC prevê a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo.

5. Assim, em observância ao critério de equidade previsto no art. 85, § 8.º, do CPC, entendo pela necessidade de fixação da verba honorária sucumbencial em R$ 1.000,00, montante que se revela adequado à complexidade da causa e à atuação profissional.

6. A exigibilidade da verba honorária permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida ao embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
,
com efeito modificativo
, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, com suspensão da exigibilidade do crédito em razão da gratuidade da justiça deferida.

Tese de julgamento
: “1. A intimação da parte ré para apresentar contrarrazões à apelação configura a formação da relação processual triangular e autoriza a fixação de honorários sucumbenciais na instância recursal. 2. Nas causas de pequeno valor, é cabível a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC. 3. A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade da verba honorária fixada.”

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 8039360-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
Estado da Bahia
e como Embargado
MOZANIEL LIMA DE JESUS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de aco
rdo como voto desta relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22